Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-69.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição nulidade da prova produzida. Alegação de busca pessoal desprovida de fundada suspeita, ilicitude na vistoria veicular, invasão domiciliar, e ausência de autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho celular do apelante. Não acolhimento. Busca pessoal

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição nulidade da prova produzida. Alegação de busca pessoal desprovida de fundada suspeita, ilicitude na vistoria veicular, invasão domiciliar, e ausência de autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho celular do apelante. Não acolhimento. Busca pessoal lastreada em juízo objetivo de probabilidade (justa causa) acerca da suspeita de que o réu estava na posse de objetos ilícitos. Denúncia feita aos policiais apontando o endereço do acusado como local onde havia drogas e armas. Apelante surpreendido na frente do imóvel, mexendo em seu automóvel, que estava com a porta aberta. Localização de uma pequena quantidade de maconha e comprimidos de ecstasy no interior do automóvel. Ingresso dos policiais na residência expressamente autorizado pelo acusado. Apreensão de expressiva quantidade de drogas diversificadas, balança de precisão, embalagens apropriadas para acondicionar entorpecente, balança de precisão e numerário, cuja procedência lícita não foi demonstrada. Crime permanente, cujo estado flagrancial se perpetua no tempo. Excepcionalidade constitucional (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal). Determinação judicial de perícia no celular apreendido.
Mérito. Desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da lei de drogas. Impossibilidade. Demonstrada a destinação mercantil das substâncias apreendidas em poder do acusado. Sentença condenatória preservada.
Dosimetria. Pena-base fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal, observando-se a regra estabelecida pelo artigo 42 da lei 11.343/06. Apreensão de quantidade expressiva de maconha e ecstasy (9 comprimidos de tenanfetamina, com peso líquido de 5,89 gramas, e 1 tijolo e uma porção de maconha, pesando 644,93 gramas). Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas. Ausência dos requisitos legais. Prova dos autos reveladora da dedicação do apelante a atividades criminosas. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado e proporcional, não comportando abrandamento. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Corretamente determinada a perda em favor da união dos objetos e numerários apreendidos (artigos 63 da lei no 11.343/06 e 91, II, alíneas "a" e "b", do Código Penal).
Recurso a que se nega provimento.